Tribunal: TJES
Processo: 0014468-73.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014468-73.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO GONCALVES PINTO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA FDV e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS DISPONIBILIZADOS. PAGAMENTO DEVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO.

1. Não tendo a parte comprovado que faz jus à gratuidade da justiça, mantém-se o indeferimento da benesse.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, é
“[...]devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não.[...]” (AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016)

3. Uma vez comprovado nos autos que o demandado contratou serviços educacionais, bem como firmou termo de confissão de dívida, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão autoral.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014468-73.2015.8.08.0024

Apelante:

Rodrigo Gonçalves Pinto

Apelado:

Sociedade de Ensino Superior de Vitória - FDV

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de ap
elação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, ao apreciar ação de cobrança ajuizada pela recorrida, julgou procedente a pretensão autoral
“[...]para
CONDENAR
o requerido ao pagamento das mensalidades referentes a abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, as quais perfazem a monta de R$ 3.420,69 (três mil e quatrocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos)[...]”
, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente . (fls.210/11, integrada pelo ato de fls. 224/224v).

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que restou comprovada sua hipossuficiência financeira bastante à concessão da benesse denegada pelo juízo, bem como que
“[...]havendo uma frequência fracionada do curso cobrado pela Apelada, o pagamento das mensalidades também deve ser fracionado, ou seja, deve o Apelante pagar somente pelas horas aula efetivamente gozadas, não sendo cabível o pagamento integral das aulas não frequentadas pelo aluno[...]”
. (fls. 227/234)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 248/255)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre ap
elação cível interposta contra sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de cobrança por ela ajuizada,
“[...]para
CONDENAR
o requerido ao pagamento das mensalidades referentes a abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, as quais perfazem a monta de R$3.420,69 (três mil e quatrocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos)[...]”
, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente . (fls.210/11, integrada pelo ato de fls. 224/224v).

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que restou comprovada sua hipossuficiência financeira bastante à concessão da benesse denegada pelo juízo, bem como que
“[...]havendo uma frequência fracionada do curso cobrado pela Apelada, o pagamento das mensalidades também deve ser fracionado, ou seja, deve o Apelante pagar somente pelas horas aula efetivamente gozadas, não sendo cabível o pagamento integral das aulas não frequentadas pelo aluno[...]”
. (fls. 227/234)

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, como o apelante é advogado atuante deveria ter apresentado elementos probatórios suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira, eis que tal circunstância infirma a presunção relativa de suas alegações. Como não o fez, correta a sentença ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Em relação à matéria de fundo propriamente dita, depreende-se dos autos que o apelante firmou termo de confissão de dívida, reconhecendo o débito oriundo do inadimplemento das mensalidades referentes ao curso de pós-graduação (fls. 18/20), bem como que a autora comprovou a prestação dos serviços educacionais por meio do histórico e das frequências do apelante (fls. 27/37), demonstrando que ele frequentou o curso durante o período em questão, ainda que com um número elevado de faltas.

Como se sabe, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez contratados os serviços educacionais, a instituição de ensino têm direito ao recebimento das mensalidades, independentemente da frequência do aluno, desde que os serviços tenham sido disponibilizados.

No caso dos autos, o apelante não apresentou qualquer prova de que a instituição deixou de disponibilizar os serviços contratados, nem de que houve fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse contexto
, anoto que a sentença guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, de que
“[...]É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.[...]” (REsp 726.417/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 16/11/2009)

Na mesma linha, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ACADÊMICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA.

1. Não configura ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Ausência de prequestionamento do art. 51, IV, e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não configurando contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do CPC/73, uma vez que é perfeitamente possível ao julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelas partes.

3. O Tribunal de origem, pelo exame da prova documental, concluiu que o acadêmico firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o segundo semestre de 2001 (julho a dezembro), sem, contudo, formular cancelamento de matrícula a posteriori. Observou, ainda, não haver respaldo nos autos a afirmação de que, não havendo a rematrícula, haveria a automática rescisão do pacto. A certeza quanto à confirmação da matrícula foi ratificada pela apresentação do comprovante de pagamento da mensalidade referente a julho/2001.

4. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

5.
A jurisprudência desta Corte entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ALUNO. POSSIBILIDADE. RECURSO NEGADO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. Precedente.

2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 481.951/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO DO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas. Precedentes. (AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017)

2. A presente ação de cobrança fora ajuizada pela Apelante visando a cobrança das parcelas referentes a prestação de serviços educacionais no período de agosto a dezembro de 2011 e janeiro de 2012. A fim de comprovar o débito, a Recorrente fez juntar os documentos de fls. 06/11, os quais comprovam a existência de relação contratual havida entre as partes e a inadimplência por parte do Apelado.

3. Uma vez comprovada a relação contratual e o inadimplemento por parte do devedor, impõe-se procedência da pretensão autoral, com a condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 4.079,30 (quatro mil e setenta e nove reais e trinta centavos), com incidência de multa contratual e juros e correção monetária a partir do vencimento de cada mensalidade, na forma do art. 397 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0028444-55.2012.8.08.0024 (024120276746), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ALUNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não. (AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016).

2. A instituição projeta todo fluxo de caixa na expectativa do cumprimento das obrigações contratuais que foram firmadas entre as partes - estabelecimento de ensino x alunos -, como forma de programar toda receita e despesa que advém da prestação de serviço ofertada.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0009600-58.2011.8.08.0035 (035110096001), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.